Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.

2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.

4. No caso dos autos, o embargante alegou omissão quanto à não manifestação desta Turma Recursal sobre os documentos acostados aos autos, em especial e-mails trocados entre as partes. Afirmou que os embargados não informaram à administradora que deixaram de receber as respectivas contas de luz. Por fim, apontou que não houve manifestação quanto ao lapso temporal entre o problema da falta de luz até o seu efetivo desligamento. Assim, com base no que foi dito, requereu a reforma da r. sentença.

5. Registre-se, inicialmente, que a pessoa física mencionada nos embargos como embargante (C. B. D. S. e outra - ID 38452939) não faz parte dos autos.

6. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu todas as questões apontadas em sede de recurso, quais sejam, a intermediação do contrato de locação feita pela embargante, gerando a sua responsabilidade nos termos do art. 667 do Código Civil, o cometimento do ato ilícito pelo fato da sua omissão conforme art. 927 do Código Civil e a condenação pelo dano moral tendo em vista a gravidade do dano causado. Assim, não se observa nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal.

7. O embargante pretende rediscutir a matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.